Tribunal: TJBA
Processo: 0547939-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547939-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO TOSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA LIMA, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. REVISÃO.
ART. 91 DA LEI Nº 7.990/2001.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIOS DE LEGALIDADE DEMONSTRADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão de processo disciplinar de servidor público militar com base em alegações de vícios procedimentais na aplicação das penalidades, especialmente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que as alegações do apelado merecem acolhimento, porquanto demonstram vícios substanciais que comprometem a legalidade das punições aplicadas.

3. Imperioso destacar que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura vício de legalidade apto a ensejar a revisão do processo disciplinar, independentemente do decurso do tempo, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

4. O apelado comprovou documentalmente que as punições disciplinares foram aplicadas nos anos de 1995, 1997 e 2001 sem a observância do devido processo legal, especificamente sem a instauração de processo administrativo disciplinar adequado que lhe assegurasse o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. O servidor foi surpreendido com registros punitivos em sua ficha funcional, sem ter tido conhecimento prévio das imputações ou oportunidade de apresentar defesa, circunstância que configura flagrante violação aos princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6. Quanto ao argumento do apelante de que não houve demonstração de fatos novos no sentido estrito exigido pela legislação, verifica-se que tal tese não prospera, uma vez que a constatação de vícios procedimentais graves na aplicação das sanções constitui circunstância relevante apta a justificar a inadequação das penalidades aplicadas.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0547939-08.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARCIO TOSTA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.